Tribunal: TJMT
Processo: 1032119-77.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032119-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Corrupção passiva, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ANGELI - CPF: 734.153.329-34 (PACIENTE), JOAO ZIBORDI LARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORDAN ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES - CPF: 010.999.081-16 (TERCEIRO INTERESSADO), THAWE RODRIGUES DORTA - CPF: 053.997.621-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 115.061.559-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JUNEOR CERVANTES - CPF: 841.369.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON DE SOUZA - CPF: 460.485.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO DIAPHTHORA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA MEDIDA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. QUADRO FÁTICO INALTERADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação do monitoramento eletrônico imposto ao paciente, investigador de polícia civil, denunciado por crimes de corrupção passiva e peculato, no contexto da Operação
Diaphthora
.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se persiste a necessidade do monitoramento eletrônico como medida cautelar diversa da prisão, considerando o decurso do tempo e o cumprimento das demais medidas impostas.

III. Razões de decidir: 1. A manutenção do monitoramento eletrônico encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na condição funcional do agente. 2
.

O lapso temporal de cinco meses desde a imposição da medida não configura excesso de prazo,

já havendo audiência de instrução e julgamento designada,
permanecendo inalterado o quadro fático que justificou sua aplicação.
3
.
O parecer ministerial favorável à revogação da medida emitido em primeiro grau não vincula o magistrado, que pode manter a cautela quando presentes os requisitos legais, havendo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: "Mantém-se o monitoramento eletrônico quando inalterado o quadro fático que justificou sua imposição, especialmente em casos de crimes contra a Administração Pública praticados por agente público"
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, I e II, 311, 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: (
AgRg
no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
21/10/2020) e (
AgRg
no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024,
DJe
de 21/06/2024); TJMT: (N.U 1006621-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/202
4,
Public
ado
no DJE 11/04/2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Antonio Cervantes de Souza em favor de Marcos Paulo Angeli denunciado como incursos nas sanções dos artigos 312,
caput
, 317, § 1º (“receber”), e 317,
caput
(“solicitar”), c.c. 71 (por duas vezes), na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, na ação penal de n. 1002764-84.2023.8.11.0023, que indeferiu a retirada da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Em 17/05/2024 foi concedida liberdade provisória ao
paciente mediante
a imposição de 09 (nove) medidas cautelares, quais sejam, o comparecimento mensal em juízo, a suspensão do porte de armas, o afastamento provisório das funções, a suspensão do passaporte, proibição de contato com testemunhas e demais envolvidos, proibição de se ausentar da comarca, proibição de acesso à Delegacia de Polícia, obrigatoriedade de comparecimento em todos os atos do processo e o monitoramento eletrônico.

Ao apresentar sua resposta à acuação, em 04/06/2024, o paciente requereu a revogação da cautelar do monitoramento eletrônico, aduzindo a desnecessidade da medida e o lapso temporal transcorrido, o que foi indeferido pela autoridade apontada coatora, sob a justificativa de ainda permanecerem os motivos ensejadores da medida, especialmente diante da gravidade dos crimes praticados com a participação de servidores da segurança pública do Estado, incluso o paciente que é investigador da polícia civil.

Alega o impetrante que as demais medidas suprem o necessário e que o paciente vem cumprindo com todas as medidas por todo esse tempo sem que houvesse descumprimento, fazendo jus à revogação do monitoramento eletrônico.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se a medida do monitoramento eletrônico.

Inicial (Id. 251688167) acompanhada dos documentos de Ids. 251688169, 251688170, 251688171, 251688172, 251688173, 251688175 e 251688176.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
252047695
).

Informações prestadas no Id.
253358673
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d.
Pr
o
curador

José Norberto d
e Medeiros Júnior
,
opinou
pelo
não conhecimento do presente
writ
em razão de reiteração de pedido já analisado, e, se conhecido, pela denegação da ordem.
(id.
253561698
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pelos procedimentos investigativos de alta complexidade envolvendo crime de corrupção passiva, ativa, peculato, praticados com envolvimento de delegado de polícia civil e investigador de polícia civil que cobrariam para não investigar fatos criminosos ou conceder benefícios indevidos, cujas gravidades justificam a medida.

Da análise dos autos,
verifico que o paciente teve sua prisão decretada
conforme consta no relatório
e, posteriormente,
no julgamento do HC n. 1010850-79.2024.8.11.0000 foi prolatada decisão deferindo pedido
d
o paciente, para
que
se

e
s
ten
d
esse
a
ele

os efeitos do acórdão que havia concedido a ordem para colocar em liberdade provisória o
Sr.
Geordan
Antunes Fontenelle Rodrigues
. Confira-se:

“Diante do exposto
,
considerando que o requerente MARCOS PAULO ANGELI está na mesma situação fático-processual do paciente GEORDAN ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES, e, inexistindo qualquer vetor de individualização que justifique a
recusa de aplicação da regra de isonomia processual, a teor do disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal, defiro a EXTENSÃO dos efeitos da decisão de mérito concedida neste
habeas corpus
, para conceder liberdade provisória ao paciente vinculada à aplicação de medidas cautelares, quais sejam
:

- comparecimento a todos os atos judiciais, além de periodicamente no prazo e nas condições a serem fixadas na origem, para fins de informar e justificar suas atividades;

- proibição de qualquer contato com as testemunhas, vítimas, corréus e demais envolvidos na investigação/ação penal de origem;

- proibição de acesso à Delegacia de Peixoto de Azevedo, Matupá e de outras da região norte do Estado, assim como em manter contato com seus servidores policiais e outros que ali trabalhem;

- não se ausentar da Comarca em que resida ou de se mudar de endereço sem autorização prévia do juízo de origem;

- a expedição de ofício para suspensão eletrônica no Sistema Nacional de Passaportes - SINPA e outros, de eventual passaporte emitido pela Polícia Federal ou Ministério das Relações Exteriores - MRE (contatável pelo e-mail ddac@itamaraty.gov.br) em favor do paciente, bem como a inserção nos bancos de dados da Polícia Federal de impedimentos de saída do território nacional e de emissão de novo documento de viagem em seu favor;

-
ingressar e se submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem;

- afastamento provisório e imediato de suas funções de delegado de polícia, até que seja prolatada sentença nos autos; e,

- suspensão da posse/porte de arma de fogo, devendo ser apreendidas as armas sob sua responsabilidade.

Fixo estas medidas sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de origem, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia, em caso de descumprimento de quaisquer das condições que lhe foram e que ainda poderão ser impostas.

Determino a expedição de alvará de soltura para colocar o paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, devendo o juízo de origem adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão”
. (grifos meus) (HC n. 1010850-79.2024.8.11.0000 - Id. 215047185).

Posteriormente o paciente fez pedido
de
revogação do monitoramento eletrônico
que foi negado pela autoridade coatora
(Id. 251688169), base
ando
-se na garantia da ordem pública, sob o seguinte fundamento:

IV – Da retirada de monitoramento eletrônico dos réus Geordan Antunes Fontenelle Rodrigues e Marcos Paulo Angeli

Embora o órgão acusador tenha concordado com o pleito defensivo, requerendo que fosse determinada a retirada do monitoramento eletrônico dos acusados mencionados decorrente do tempo transcorrido desde a fixação da medida cautelar, destaque-se que o Juízo não se vincula à manifestação do órgão ministerial, porquanto referido pronunciamento possui natureza eminentemente opinativa, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGRAVANTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. N ÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (...) 6. Não configura violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal de origem quando emitido parecer favorável do Ministério Público estadual favorável à revogação da custódia preventiva. Isso porque, a manifestação do Parquet, nesses casos, possui natureza opinativa, isto é, não vincula o órgão julgador que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 692.121/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.) (grifou-se)

Outrossim, sobreleva destacar alguns pontos acerca da medida cautelar determinada. Conforme destacam os incisos do artigo 282 do CPP, as medidas cautelares serão aplicadas mediante a observância da:

“I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

A medida de monitoração eletrônica, dentre aquelas definidas pelo Juízo em sua decisão que revogou a prisã
o preventiva do acusado para conceder-lhe liberdade provisória, encontra-se plenamente justificada, adequando-se à objetiva gravidade do crime praticado e para conveniência da instrução criminal.

Por demais, deve-se atentar ao fato de que os acusados sobre os quais recaem o monitoramento eletrônico são funcionários públicos estaduais, Delegado de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, cuja influência pode ser utilizada para seus próprios fins. Por fim, não se afigura excesso de prazo como quer fazer crer o parquet, isto porque a fixação da medida cautelar se deu em 17/05/2024, isto é, há pouco mais de 5 (cinco) meses. Assim sendo, indefiro o pedido de revogação da monitoração eletrônica.
(...) (grifos meus).

Alega
,
o paciente
,
que vem cumprindo todas as medidas cautelares há mais de seis meses, bem como que o Ministério Público d
e
origem concordou
com a retirada da tornezeleira.

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento nada altera a determinação para o uso da
tornozeleira
eletrônica, diga-se de passagem, determinada por este Sodalício já como uma das medidas menos severas à segregação cautelar que incidia sobre o paciente
e também
sobre o outro acusado na origem (
Geordan
Antunes Fontenelle Rodrigues).

Ainda que o parecer do Ministério Público de origem seja pela concessão da medida, a manifestação da Procuradoria-Geral d
e
Justiça foi
pelo

não conhecimento do presente
writ
em razão de reiteração de pedido já analisado, e, se conhecido, pela denegação da ordem
, não havendo obrigação ou vinculação legal do magistrado
com qualquer das manifestações.

Destaco, ainda, que o HC n.
1010850-79.2024.8.11.0000
(impetrado por
Geordan
e que teve seus efeitos estendidos ao ora paciente, para impor, dentre outras medidas, o uso de
tornozeleira
), transitou em julgado em 22/07/2024.

Com efeito
,
dispõe o art. 282 do CPP que:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
.

É certo que o paciente não ostenta
antecedentes
e os delitos por ele em tese praticado, embora graves, não envolveram violência ou grave ameaça, todavia tais considerações já foram utilizadas por este Sodalício para imposição das 9 (nove) medidas cautelares, conforme elencadas mais acima, e que, no momento ainda vigoram
e foram a base para a
substituição
d
a restrição da liberdade do paciente.

Conquanto alegue
,
o paciente
,
que vem cumprindo rigorosamente tais medidas, isso não implica e nem impõe necessariamente a revogação de quaisquer delas
,
pois
cumprir com as medidas impostas é sua obrigação legal.

Ao que consta dos
documentos carreados nos autos
,
a

reavaliação
da medi
d
a vem sendo feita tanto pelo juízo de origem quanto por este e. Sodalício
,

vez que este é o segundo
habeas
c
orpus
com o mesmo pedido,
o qual concluiu pela necessidade da manutenção da aludida medida cautelar
(
N.U 1023556-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)
,
respeitando-se assim os prazos estabelecidos pela Resolução CNJ n. 412/2021.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique
proceder
à

revogação do
uso do monitoramento eletrônico
, sendo que o indeferi
mento
da retirada do
aludido
equipamento
não importa em constrangimento ilegal.

A propósito,
nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SEMIABERTO HARMONIZADO. PROGRAMA DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
2
. [...]
O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico
. [...]
AgRg
no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
21/10/2020) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem
"o uso de
tornozeleira
eletrônica não configura constrangimento ilegal
.
O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto."

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/
0
6/
2024
,
DJe
de 21/
0
6/
2024
)”
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS

-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (
“OPERAÇÃO
GRAVATAS”)
-
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR NA ORIGEM
-
PACIENTE COM FILHO
MENOR DE 12 (DOZE) ANOS (CPP, ART. 318, V)
-

MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

-
PREJUÍZOS AOS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA VIDA DA BENEFICIÁRIA
-
DESPROPORCIONALIDADE
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA E ADEQUADA À FISCALIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
-
PROVIDÊNCIA MAIS BENÉFICA À PACIENTE
-

MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO IMPEDE A ATIVIDADE LABORAL
E O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
-

RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o argumento de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do agente, isoladamente considerado, não justifica a sua retirada
(TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000).

No caso, o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção da paciente, se comparada à prisão processual à qual ela estava submetida
.

À luz dos princípios da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes às medidas cautelares de natureza pessoal (CPP, art. 282, § 5º, e 316),
recomenda-se ao Juízo de origem a reavaliação periódica acerca da necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico e da proporcionalidade da sua duração
, em observância ao disposto no art. 10 da Resolução n. 213/2015 do CNJ.

(N.U 1006621-76.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal,
j.
em 09/04/
2024
, Publicado no DJE 11/04/
2024
)
”
(grifos meus).

É preciso consignar que o
uso d
e

tornozeleira
eletrônica
,
em substituição
à
segregação cautelar antes fixada
,

garante o respeito
à
medida
imposta ao paciente, trata
ndo
-se de método legalmente previsto para fiscalizar o cumprimento da privação de liberdade, de modo mais efetivo e menos invasivo ou gravoso, incapaz de ser caracterizado como
violação de direito.

Conquanto o
paciente
ostent
e
bons antecedentes
, isso
não lhe d
á
o direito de não mais se submeter ao monitorament
o
eletrônico. Aliás, repito, nos autos não houve
demonstração de
alteração do quadro fático e, ademais,
o ingresso no monitoramento eletrônico foi uma das
9

(nove)
cautelares imposta
s
em substituição
à
segregação cautelar que lhe havia sido
determinada
na origem.

No mais, a instrução processual caminha para o seu fim, já havendo audiência de instrução e julgamento designada para 21 de fevereiro de 2025
, ocasião em que a necessidade da manutenção da medida poderá ser analisada novamente.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente
monitorado eletronicamente
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcos Paulo
Angeli
, mantendo a
decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024